Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a reativação do perfil da autora na plataforma Uber, sob pena de multa. A autora alegou conduta abusiva da ré ao descredenciá-la sem notificação prévia ou oportunidade de defesa, pleiteando indenização por danos morais e lucros cessantes. A ré sustentou a legitimidade do desligamento com base em cláusulas contratuais e apontamento criminal, requerendo a improcedência do pedido.
II. Questão em discussão
2. Há três pontos controversos: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços entre Uber e motorista parceiro, motivada por apontamento criminal; e (iii) avaliar a possibilidade de imposição judicial de recadastramento do motorista na plataforma e pagamento por danos morais e lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de contrato de prestação de serviço em regime de economia compartilhada.
5. O contrato firmado entre as partes prevê cláusulas que autorizam a Uber, sem procedimento prévio, a desativar o perfil do motorista parceiro por descumprimento dos Termos de Uso, apontamentos criminais ou condutas que comprometam a segurança e reputação da plataforma.
6. A jurisprudência reafirma que a exclusão de motorista por descumprimento das normas internas da plataforma digital é legítima, especialmente quando fundamentada em motivos de segurança e políticas de integridade do serviço.
7. Em contratos civis, como o firmado entre as partes, prevalece o princípio da autonomia da vontade, sendo legítima a rescisão unilateral por uma das partes, desde que em conformidade com as condições estabelecidas.
8. A ausência de conduta ilícita por parte da ré afasta a possibilidade de indenização por danos morais e lucros cessantes.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: " “1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços entre empresa de transporte por aplicativo e motorista parceiro, motivada por reprovação em verificação de segurança, é lícita, quando há descumprimento dos Termos de Uso que rege a relação contratual. 3. A liberdade contratual assegura à empresa a prerrogativa de não recadastrar motorista cuja conduta esteja em desacordo com os padrões previamente estipulados nos contratos.”